Tribunal: TJPA
Processo: 0802221-89.2024.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802221-89.2024.8.14.0009

APELANTE: CARLOS HENRIQUE BORGES CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DO STF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de suposta invasão de domicílio e abordagem irregular. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso de drogas.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas em razão do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) saber se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) saber se é possível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

4. No caso, a denúncia especificada de tráfico no local, aliada à tentativa de fuga do agente ao perceber a aproximação policial, configura fundada razão apta a legitimar a abordagem e o ingresso no quintal da residência, inexistindo nulidade das provas colhidas.

5. A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão e pelos laudos toxicológicos, que atestam a apreensão de 13,294g (treze gramas e duzentos e noventa e quatro miligramas) de cocaína, 2,012kg (dois quilos e doze gramas) de cocaína e 199,302g (cento e noventa e nove gramas e trezentos e dois miligramas) de maconha.

6. A autoria decorre dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência, os quais constituem meio de prova idôneo, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com o art. 155 do CPP.

7. A expressiva quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias da prisão, afastam a tese de consumo pessoal e inviabilizam a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação da efetiva mercancia para a configuração do crime de tráfico.

8. O fato de o agente ser usuário não exclui a caracterização do crime de tráfico de drogas.

9. De ofício, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa, pois o apelante contava menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, mas deixa-se de aplicá-la em razão de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

10. De ofício, procede-se à correção da pena de multa, aplicando-se a redução de 1/5 (um quinto) decorrente da minorante do tráfico privilegiado, para fixá-la em 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, preservados os demais termos da sentença.

IV.

DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e improvido. De ofício, corrigida a pena de multa do apelante, nos termos da fundamentação.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 65, I; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/05/2016; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no RHC 158.301/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29/03/2022; STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em

conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, com correção de ofício da pena de multa, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Carlos Henrique Borges Chagas, inconformado com a r. sentença que a condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade das provas decorrentes de invasão de domicílio e abordagem irregular. No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO JUDICIAL, ILICITUDE DAS PROVAS. ABORDAGEM SEM JUSTA CAUSA.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar).

No caso em questão, em análise do conjunto probatório (boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos, e depoimentos judiciais dos policiais), verifico que os policiais receberam denúncia que especificava o local, as características e vestimentas do sujeito que estava traficando de drogas. Que solicitaram o apoio de outra viatura e ambas se deslocaram até o local indicado. Que, quando o réu percebeu a chegada do policiamento, empreendeu fuga para o quintal, tentando adentrar na residência, momento em que foi abordado e encontrado na posse de entorpecente.

Nesse contexto, não identifico nenhuma irregularidade na abordagem e ingresso em tal quintal, pois imbuídos de fundadas razões – denúncia especificada de tráfico no local e fuga, – que legitimam a atuação policial.

Para corroborar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ____ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.

(RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025

PUBLIC 06-03-2025)

Ainda, quanto aos demais entorpecentes localizados em imóvel abandonado, como bem ponderou o juízo
a quo
, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar, considerando que aquele, utilizado com o único fim de armazenamento de entorpecentes, não goza da invocada proteção constitucional. (STJ. 5ª Turma. AgRg no RHC 158.301/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 29/3/2022).

Desse modo, rechaço a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

03 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA USO.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 28163845 - Págs. 4 a 9):

(...)

No que tange à materialidade delitiva em relação ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, encontra-se devidamente demonstrada pelo Auto/Termo de Exibição e de Apreensão de Objeto juntado ao presente caderno processual (ID 116022576 - Pág. 7), pelo Laudo Toxicológico Provisório colacionado aos autos (ID 116022576 - Pág. 8), corroborado pelo Laudo Toxicológico Definitivo constante no ID 131247975, somados aos depoimentos dos policiais em sede de audiência de instrução e julgamento, todos uníssonos e harmônicos.

Quanto à autoria delitiva, verifico que esta também é certa, visto que restou confirmado durante a instrução, que foram encontrados em posse do acusado e em sua residência o total de 13,294 (treze gramas e duzentos e noventa e quatro miligramas) de oxi, 02,012 kg (dois quilos e doze gramas) de oxi e 199,302 (cento e noventa e nove miligramas) de maconha, de forma que a quantidade da droga e as circunstâncias do crime demonstram que o acusado se tratava de traficante. Ressalto que o próprio denunciado assume a propriedade de parte dos entorpecentes, embora afirme que se destinavam para fins de consumo.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores vem firmando entendimento que para configuração do crime do art. 33 da Lei 11.343/06, o tipo criminal se satisfaz pela prática de qualquer uma das condutas descritas nos verbos nucleares ali relacionados.

(...)

O artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dispõe:

(...)

A doutrina, ao tratar do delito em apreço, define as várias condutas contidas no tipo penal, dentre elas estão as condutas positivadas pelo acusado. Assim vejamos:

(...)

Resta inconteste, portanto, que a conduta do réu se amolda a mais de um dos núcleos do tipo penal do art. 33 da Lei Antidrogas, quais sejam, “trazer consigo, transportar, ter em depósito, guardar”.

Passo à transcrição dos depoimentos prestados em juízo. Em audiência, a testemunha de acusação CLAITO JOSÉ SILVEIRA NUNES, policial militar, declara:

"Que estava em rondas na área da Vila Sinhá; que receberam denúncia anônima que o acusado estava traficando próximo de sua residência; que fizeram incursões a pé; que ao avistar a viatura da polícia, o acusado correu e adentrou na residência dos seus pais; que encontraram em um primeiro momento uma quantidade de droga na posse do acusado; que conduziram o acusado à Polícia; que encontraram, após investigações, com auxílio de familiares, o total de pouco mais de 02 (dois) kg de entorpecentes”.

Em audiência, a testemunha de acusação WARLEY DE OLIVEIRA TORQUATO, policial militar, assevera:

(...)

“que no dia dos fatos, a guarnição recebeu uma informação que o acusado estava traficando entorpecentes na sua residência. Ao se deslocarem até o local, CARLOS empreendeu fuga para a casa dos seus pais ao avistar a viatura. Ao ser alcançado, foi realizado a revista e encontrado as substâncias entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Já a delegacia, em depoimento, sua companheira declarou onde estaria o restante das drogas”.

Em audiência, a testemunha de acusação ANTONIO RENAN FREITAS DA SILVA, policial militar, declara:

(...)

“que no dia dos fatos, a guarnição recebeu uma informação que o vulgo “Coreano” estava traficando entorpecentes em frente sua residência. Ao se deslocarem até o local, com o apoio de outra viatura, foi identificado o acusado com as vestimentas descritas e este empreendeu fuga para a casa dos seus pais ao avistar a guarnição. Logo após, foi realizado a revista e encontrado as substâncias entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Diante disso, foi encaminhado para a delegacia”.

Em audiência, a testemunha de acusação LUIS DOS SANTOS COSTA FILHO, investigador de Polícia Civil, narra:

(...)

“Que estava de plantão quando foi apresentado pela Polícia Militar; que o acusado foi apresentado junto com sua companheira; que a companheira do acusado informou onde estaria o restante das drogas; que parte dos entorpecentes apreendidos se encontravam em uma casa abandonada; que diligenciou ao local juntamente com o investigador ODIRLEY; que encontraram cerca de 02 (dois) kg de OXI; que diligenciaram até o local e encontraram os estupefacientes”.

O acusado, durante o seu interrogatório, CONFESSOU A PROPRIEDADE DA DROGA, MAS AFIRMOU QUE ERA PARA SEU CONSUMO PESSOAL. Afirmou que comprou 05 g (cinco gramas) para seu consumo. Aduziu que os outros 02 (dois) kg não lhe pertenciam.

No que tange aos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, de fato, é inegável o valor probatório das declarações expendidas pelos policiais que efetuaram a prisão dos Réus, tanto em sede policial, como em juízo, uma vez que se apresenta como absolutamente pacífico o entendimento de que as palavras dos funcionários da polícia possuem presunção de legitimidade e, portanto, devem ser aceitas.

Nesse sentido, tem se manifestado o STJ:

(...)

O depoimento testemunhal de policiais somente não terá valor se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os demais elementos probatórios, o que não é o caso.

Além disso, seria até um contrassenso, amesquinhar-lhes valia, uma vez que o próprio Estado lhes delega parcela de poder para que assim procedam, razão pela qual não seria razoável negar valor a suas palavras na fase judicial, quando não elididas pela defesa, principalmente quando elas vêm acompanhadas de robusto material probatório, como no caso em questão.

Portanto, incontroverso que o depoimento dos policiais deve ser considerado como o de qualquer cidadão, até mesmo porque prestam compromisso e podem responder pelo delito do artigo 342, do CP. Assim, presente o binômio materialidade e autoria constante nos autos, REJEITO a tese da defesa de absolvição por ausência de provas suficientes para condenação.

Joeirados os fatos e as provas, verifico não ser caso de desclassificação para o crime do art. 28, da Lei de Drogas. Isso porque a quantidade, bem como as circunstâncias da apreensão no caso dão conta de que o acusado estaria traficando drogas no local da apreensão do entorpecente, sendo flagrado na posse da droga, encontrando-se, ainda, em ato contínuo, mais de 02 kg (dois quilos) de drogas que pertenceriam ao denunciado em uma residência abandonada. Assim, a grande quantidade de droga encontrada, bem como a variedade de entorpecentes, dá conta de que o denunciado se tratava de traficante, não sendo somente usuário como alegou quando do interrogatório.

Diante de tal conjuntura, não se afigura como verossímil que o denunciado se trata de mero usuário, mas de traficante, atuando na venda e no fracionamento do estupefaciente. Outrossim, não foram encontrados com o acusado materiais usualmente utilizados por usuários para fins de consumo dos entorpecentes, tais como cachimbos, o que reforça a tese que os entorpecentes se destinavam à comercialização. Dessa forma, REJEITO a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Quanto à tese defensiva relativa a aplicação do tráfico privilegiado, verifico que o acusado cumpre com os requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, pois é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Dessa forma, aplica-se a causa de diminuição de pena supracitada ao réu.

(...)

Assim, compulsando os autos, o conjunto probatório detidamente compilado é suficiente para que se reconheça o ius puniendi de que é titular o Estado. Não foi demonstrada a existência de causas que pudessem justificar a conduta do Réu, excluir-lhe a culpabilidade ou, ainda, isentá-lo da aplicação de pena.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo:

a)

Autos de apreensão de objetos (Num. 28163575 - Págs. 7 e 17), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão, além da quantia de R$ 170,00 e um aparelho celular;

b)

nos laudos toxicológicos provisório e definitivo (Num. 28163575 - Págs. 8 e 19, Num. 28163590 - Págs. 43 a 45, Num. 28163839 - Págs. 1 a 4), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 13,294g de cocaína, 2,012kg de cocaína e 199,302g de maconha -;

c)

depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ora recorrente.

Tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Ressalto, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Ademais, destaco que suas narrativas em relação à outra quantidade encontrada, por apontamento da companheira do ora recorrente, guarda consonância com o depoimento extrajudicial daquela
(Num. 28163575 - Pág. 14).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

No que tange à tese desclassificatória, a diversidade e expressiva quantidade dos entorpecentes encontrados -
13,294g de cocaína, 2,012kg de cocaína e 199,302g de maconha
-, assim como as circunstâncias narradas nos mencionados testemunhos policiais, não ensejam a conclusão de que o entorpecente se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si sós, configuram crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Por fim, importante ressaltar que o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

De ofício, verifico que o recorrente faz
jus
à atenuante da menoridade, pois à época dos fatos era menor de 21 anos de idade, conforme demonstra o documento constante na Num. 28163575 - Pág. 24.

Contudo, deixo de aplicá-la, tendo em vista que a pena basilar foi fixada no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ, devendo a pena intermediária manter-se inalterada.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

De ofício, também, aplico a redução e 1/5, relativa à minorante do tráfico privilegiado, à pena de multa, corrigindo-a para 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; de ofício, o corrijo a pena de multa do recorrente
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/02/2026